Tribunal: TJDFT
Processo: 0745456-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0745456-62.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: PATRICIA DE CASSIA BEZERRA FONSECA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER” ajuizada por PATRÍCIA DE CÁSSIA BEZERRA FONSECA: Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais com pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Pretende a parte autora em sede de antecipação dos efeitos da tutela que seja determinado à ré que autorize os procedimentos de TRANSPLANTE HEPÁTICO, com fornecimento do material necessário, bem como arque com os gastos necessários ao restabelecimento de sua saúde. A obrigação de fazer, prevista no artigo 497, do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade de concessão de tutela antecipada no caso de relevância do fundamento da demanda e de haver receio justificado de ineficácia do provimento final (artigo 300, do referido diploma legal). Conforme se depreende do documento de ID no 72513775 não resta dúvida de que a parte autora é cliente do plano de saúde, que não se encontra em prazo de carência e encontra-se adimplente com o contrato. Verifico das informações constantes no relatório médico de ID no 72513776 que a autora é portador de cirrose hepática criptogênica, que vem evoluindo com piora significativa, apesar do tratamento adequado. Esclarece que o quadro de saúde da autora exige a realização do procedimento cirúrgicos com extrema celeridade, para evitar o agravamento do quadro clínico. Assevera que o transplante é o único tratamento definitivo e a autora já foi inscrita na lista de espera para o transplante, que deve ser realizado o mais breve possível. Nessas circunstâncias, é patente a relevância das argumentações da parte autora, beneficiária de plano de saúde contratado com a ré, o qual não possui previsão expressa de não cobertura da doença, conforme se depreende dos termos da negativa colacionada. Cumpre gizar que apesar do Plano afirmar que o procedimento mencionado não está abarcado no ROL, o médico entende que o único meio de salvar a vida da autora. Conforme entendimento já consagrado pela jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la. Isso se deve ao fato de que a escolha da melhor terapia e medicamento pressupõe não apenas o conhecimento técnico a respeito da viabilidade e da eficiência do tratamento, mas, também, das condições específicas e particulares do paciente que somente o médico e a equipe médica que o acompanham têm condições de escolher, prescrevendo, assim, a melhor orientação terapêutica ao caso. Em conseqüência, firma-se a jurisprudência no sentido de que não cabe ao plano de saúde, por mais bem assessorado que seja substituir-se o crivo científico do médico especialista para recusar o tratamento por este indicado como adequado ao tratamento do paciente e consumidor, tal como sói ocorrer no caso em comento. A recusa, portanto, não se justifica. Assim, resta provada a probabilidade do direito bem como o fundado receio de dano irreparável, ante a possibilidade de agravar os problemas de saúde da autora, caso o procedimento cirúrgico não seja realizado com brevidade. Ademais, não há risco de irreversibilidade da medida, pois caso a tutela de urgência não seja ratificada no mérito, caberá a autora ressarcir a requerida dos valores despendidos com o tratamento. Diante do quadro acima exposto, defiro a tutela urgência fim de determinar à ré que autorize, no prazo máximo de 2 dias, a contar da intimação, a realização do procedimento cirúrgico de TRANSPLANTE HEPÁTICO, no Hospital Brasília e materiais necessários, indicados pelo médico, bem como arque com as despesas necessárias à efetivação dos procedimentos cirúrgicos e de sua recuperação, observando a rede conveniada, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 até o limite de R$ 50.000,00, sem prejuízo da adoção de outras medidas. A Agravante sustenta que é parte ilegítima para a causa porque o plano de saúde da Agravada foi contratado com a Unimed Natal Sociedade Cooperativa de Trabalho Médico. Salienta que, por força da Lei 5.764/1971, as diversas Unimed’s são independentes e possuem inscrições próprias na ANS. Afirma que o prazo estipulado para o cumprimento da decisão agravada é exíguo e que a multa cominada é excessiva. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (fls. 1/2 ID 20488041). É o relatório. Decido. Tem predominado na jurisprudência o entendimento que as cooperativas do Sistema Nacional UNIMED respondem solidariamente perante os consumidores. A propósito, decidiu esta Corte Justiça: (...) 2. A operadora e a administradora de plano de saúde são responsáveis, igualmente, pelo cancelamento do benefício pela administradora, quando se discute suposta falha na rescisão contratual. Ademais, não há que se falar em ilegitimidade passiva da Central Nacional Unimed, uma vez que ela e a Unimed Norte/Nordeste pertencem ao sistema Unimed, apresentando-se aos consumidores como um conglomerado econômico único responsável pelo fornecimento de serviço de assistência à saúde em geral, com atuação em todo o território nacional. (...) (AGI 07206684920188070001, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 31/10/2019). (...) 2. O Sistema Unimed atua em todo o território nacional por meio de várias cooperativas que se auxiliam com intercâmbio da sua rede de atendimento, todas ostentando a mesma marca: Unimed, havendo responsabilidade solidária entre elas (Precedentes STJ). (...) (AGI 07006090620198070001, 4a T., rel. Des. Sérgio Rocha, DJe 30/08/2019). Em princípio, portanto, não se pode, sobretudo no plano da cognição sumária, reconhecer a ilegitimidade passiva da Agravante. Não se divisa a exorbitância da multa diária cominada (R$ 1.000,00). Em se tratando de impasse injustificado quanto à cobertura de tratamento essencial à manutenção da saúde e da vida da Agravada, o valor da multa diária deve realmente ser expressivo, sob pena de não alcançar o propósito de coerção que lhe é imanente. Conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça: O escopo da referida multa é compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, emprestando, assim, efetividade ao processo e à vontade do Estado. Constituindo meio coativo imposto ao devedor, deve ser estipulada em valor que o 'estimule' psicologicamente a evitar o prejuízo advindo da desobediência do comando judicial. A coação tem que ser efetiva. (AgRg. No AI 713.962, 4a T., rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJ 16/11/2009). Tampouco se mostra desproporcional o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o cumprimento da ordem judicial, na medida em que se trata de simples autorização para o tratamento médico prescrito. Assim sendo, não se vislumbra, pelo menos no plano da cognição superficial, a relevância da fundamentação do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 13 de outubro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator